Tribunal: TJBA
Processo: 8073800-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073800-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPOLIO DE REGINA LUCIA CHAVES DA SILVA registrado(a) civilmente como REGINA LUCIA CHAVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL DO NASCIMENTO REIS

AGRAVADO: FRANCISCA DA SILVA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. POSSE PRETÉRITA NÃO DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ENTRE O
DE CUJUS
E A AGRAVADA. DOCUMENTOS INDICANDO POSSE E ADMINISTRAÇÃO PELOS AGRAVADOS.

1. A tutela possessória exige demonstração inequívoca da posse anterior pelo autor, da prática de esbulho ou turbação pelo réu, bem como da data do esbulho ou da turbação, conforme dispõe o art. 561, do Código de Processo Civil.

2. Não comprovada a posse anterior dos agravantes, nem o esbulho por parte dos agravados, mantém-se a decisão que indeferiu a medida liminar.

3. Os fortes indícios de união estável da agravada com o
de cujus,
demonstrada por diversos elementos dos autos, reforça a legitimidade de sua posse sobre o imóvel em litígio.

4. Contrarrazões intempestivas, não conhecidas.

5
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073800-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESPOLIO DE REGINA LUCIA CHAVES DA SILVA registrado(a) civilmente como REGINA LUCIA CHAVES DA SILVA e outros
e como apelados
FRANCISCA DA SILVA ARAUJO e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator